Tribunal: CARF
Processo: 11516.004851/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004851/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.119 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE
SALÁRIOS AFASTADA.
O RE 636.941/RS, com repercussão geral reconhecida pelo STF resolveu a
celeuma ao explicar que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS, sendo aplicável às
instituições os artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Relatório
I - DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004851/2009-84
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004851/2009-84

Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi
lavrado o Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
(fls. 572/590), conforme demonstrativos abaixo:

Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 591/595), cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:
a) Trata-se de Fundação de Ensino instituída pelo Município de Criciúma. Seu
estabelece que uma das finalidades é manter a Universidade do Extremo Sul
Catarinense - UNESC.
b) Conforme Certidão em anexo (fl 51), a empresa possui Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, concedido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, tendo protocolado tempestivamente seu pedido de renovação.
c) A Interessada atua na área educacional, promovendo o ensino em todos os
níveis, especialmente de nível superior, através de cursos de graduação, pós-
graduação e extensão. Possui, também, a filial de CNPJ 83.661.074/0002-87
(Hospital Regional de Araranguá).
d) As receitas auferidas são oriundas, principalmente, da cobrança de
mensalidades do corpo discente.
e) Apresentou suas declarações de atividades econômico-fiscais (DIPJ),
referentes aos anos-calendário 2004, 2005, 2006 e 2007, como pessoa jurídica
isenta (fls. 52/55).
f) Com relação ao correto recolhimento dos tributos federais devidos, foi apurada
insuficiência de recolhimentos do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - e
da Contribuição para o PIS. Foi lavrado Auto de Infração de IRRF (processo no
11516.004850/2009-30), totalizando o crédito tributário de R$ 30.623.802,00
(trinta milhões, seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e dois reais).
g) A Interessada afirma que, em razão da condição de entidade de assistência
social, não recolhe, entre outros tributos, a Contribuição para o PIS/Pasep.
h) No entanto, em decorrência da exigência do art. 13 da Medida Provisória
2158-35, de 24/08/2001, a Interessada deve recolher mensalmente, a título de
Contribuição para o PIS/Pasep, 1% do valor da folha de pagamento. Da análise
dos registros contábeis, das declarações apresentadas à RFB, dos comprovantes
de pagamentos e dos sistemas da RFB (fls 48/55), verificou-se que, ao longo de
todo período sob fiscalização, a Interessada deixou de calcular e recolher a
referida contribuição sobre as folhas de salários.
i) Sendo assim, lavrou-se Auto de Infração para a constituição do crédito
tributário correspondente, com base nos demonstrativos às fls 57/571,
observando que, conforme determinado pelo art. 72 do Decreto n° 4.524/2002,
art. 51 da IN SRF n° 247/2002 e art. 31 da IN SRF n° 635/2006, entende-se
como folha de pagamento mensal o total dos rendimentos do trabalho assalariado
de qualquer natureza, tais como salários, gratificações, comissões, adicional de
função, ajuda de custo, aviso prévio trabalhado, adicional de férias, quinquênios,
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004851/2009-84

adicional noturno, horas extras, 13° salário, repouso semanal remunerado e
diárias superiores a 50% do salário. Não integram a base de cálculo (logo, não
foram computados no cálculo do PIS) os valores relativos a salário-família,
tíquete-alimentação, vale-transporte, aviso prévio indenizado, férias e licença-
prêmio indenizadas, incentivo pago em decorrência de Plano de Demissão
Voluntária - PDV, FGTS pago diretamente ao empregado por rescisão contratual
e outras indenizações por dispensa, desde que dentro dos limites legais.
j) O levantamento dos valores a tributar foi efetuado a partir dos arquivos digitais
fornecidos pelo contribuinte, em atendimento ao disposto na MP n° 2158-
35/2001 e IN SRF n° 86/2001 (na forma definida nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.9.6 do
Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15 de 23/10/2001).
II - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada por via postal da autuação em 06/10/2009 (fls. 596/597), a
Interessada apresentou, em 09/11/2009, a impugnação (fls. 601/620) e documentos
anexos, para alegar, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
II.1 – Da Imunidade
a) O Constituinte impediu que o Legislador instituísse tributação indesejável,
fazendo constar na Carta Política as limitações ao poder de tributar, dentre as
quais destaca:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
da lei;
E ainda, sobre as contribuições sociais, prescreve o § 7o do art. 195:
Art. 195. [...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei.
b) Muito embora lê-se isenção no copiado parágrafo, tratou o constituinte de
imunidade, já que esta advém sempre do texto constitucional, e aquela, sempre
do texto legal.
c) A lei ordinária não pode impor requisitos para o reconhecimento da imunidade
prevista no § 7o do art. 195 da CF, como fazem a Lei no 9.715 de 1998 e a MP no
2158-35 de 2001.
d) Cita o § 4o do art. 195, o inciso I do art. 154, e o inciso II do art. 146, todos da
Constituição Federal. Daí a necessidade de lei complementar e o reconhecimento
da inconstitucionalidade da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998
(ORDINÁRIA), que não pode exigir o que a Magna Carta não exige. O mesmo
se diga com relação à Medida Provisória no 2158-35 de 2001, com status de lei
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004851/2009-84

ordinária e que permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda
Constitucional no 32/2001.
e) A Impugnante é entidade de assistência social, conforme Relatórios de
Filantropia protocolizados perante órgãos governamentais competentes – prova
pré-constituída – e o item da autonomia universitária onde estão descritas as
atividades prestadas. Há que se salientar que a Instituição, nos exercícios
relativos ao período apurado, atendeu centenas de milhares de pessoas,
concedendo inúmeras gratuidades na área assistencial. Vide-se, a propósito, o
Hospital mantido pela Impugnante, na cidade de Araranguá, onde cerca de 90%
dos atendimentos são gratuitos à comunidade.
f) No entanto, somente as entidades de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei são imunes. E essa lei, que deve ser
complementar, é a Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
g) A imunidade está prevista no art. 9o do CTN. A Lei que o instituiu foi
promulgada sob a égide da Constituição de 1946. Entretanto, novas Cartas se
seguiram e a imunidade foi sendo recepcionada em toda a sua essência, estando
atualmente esculpida no art. 150 da Constituição de 1988. O art. 14 do CTN
estabelece os requisitos a que estão sujeitas às entidades de assistência social
para gozo da imunidade. E estes são os únicos requisitos a que a Impugnante
deve observar para ter sua imunidade reconhecida, demonstrando-se a
impropriedade do auto de infração.
II.2 – Da Isenção
h) Ainda que não fosse imune a Impugnante, o que se argumenta por apego à
prudência, veja-se a inteligência do art. 17 da MP no 2158- 35/2001: Aplicam-se
às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social, para efeito de
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13 e de gozo da
isenção da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
i) Quer significar, portanto, que a requerente – mesmo que frustrado o
reconhecimento da imunidade – é, ainda, isenta da contribuição para o PIS,
bastando, para tanto, a observância do dispositivo encimado, cuja dicção é a
seguinte:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 desta
Lei (quota patronal) a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada ao inciso pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 24.08.2001, DOU 27.08.2001);
III - promova a assistência sodal beneficente, inclusive educacional ou de
saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou beneficios a qualquer
titulo;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004851/2009-84

ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada ao inciso pela Lei n° 9.528, de 10.12.1997)
j) A farta documentação anexa é bastante em si, comprovando o integral
cumprimento dos requisitos ensejadores da isenção, demonstrando, uma vez
mais, a série de equívocos presentes no auto de infração guerreado.
k) Cita doutrina e jurisprudência judicial.
Ao final requer:
a) seja tornado insubsistente o auto de infração;
b) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente,
tendo sido negada a vista dos autos sob a exigência de juntada de procuração, a
complementação da defesa com a juntada de outros documentos, se necessário.
É o relatório.
Ato contínuo decidiu à DRJ pela procedência da autuação, mantendo a
exigibilidade do crédito tributário lançado, restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA
SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
As instituições de educação e de assistência social que preencham as condições e
requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, são contribuintes da contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salário na forma prevista no art. 13, inciso III, da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS. DISCUSSÃO
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é
tarefa estritamente reservada ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
interessado fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4o
do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004851/2009-84

Por sua vez, à Recorrente vem defender a reforma da decisão, com amparo na
imunidade tributária albergada pela Constituição Federal, como instituição de educação e
assistência social (art. 150 c/c 195).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário eis que atendidos os requisitos legais necessários,
inclusive do RICARF.
Consoante narrado cuidam os autos de lançamento para exigência de PIS/PASEP,
à alíquota de 1%, sobre a folha de salários, concernente ao período de 01/2004 a 12/2007, nos
termos do inciso III do art. 13 da MP no 2.158-35/2001:
Art.13.A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[omissis]
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
III-instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei
no9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Apoiada na legislação (CF/88, Lei no 9.532/1997 e Decreto n° 4.524/2002), à DRJ
conserva a autuação, sob as seguintes razões:
(...)
Em análise do procedimento fiscal, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 591/595), a Autoridade Fiscal reconhece a Impugnante como Entidade Beneficente
de Assistência Social, bem como não contesta sua condição quanto ao preenchimento
dos requisitos legais relacionados à natureza de suas atividades ou às origens e
aplicações de suas receitas e demais informações prestadas, os quais são exigidos para o
gozo de determinado benefício fiscal.
O objeto do lançamento, entretanto, é a exigência de contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, a que estão sujeitas as instituições de
educação e de assistência social.
IV – Da Contribuição para o PIS/Pasep em relação às instituições de educação e de
assistência social
(...)
Como se depreende dos textos legais antes transcritos, que foram regularmente editados
e se encontram em vigor, a Impugnante, que é reconhecidamente instituição de
educação e de assistência social, se encontra sujeita ao recolhimento da contribuição ao
PIS/Pasep calculado sobre a folha de salários, com a aplicação da alíquota de 1%
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004851/2009-84

Incontroverso que à Recorrente preenche os requisitos legais a qualificá-la como
instituição de educação e assistência social, a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532/1997. A
controvérsia reside, portanto, no alcance da imunidade tributária a desobriga-la ao recolhimento
do PIS/PASEP tratado no inciso III do art. 13 da MP no 2.158-35/2001.
Em sua defesa, à Recorrente alega inaplicabilidade dos artigos 2°, II, da Lei n°
9.715/98, e 13, IV, da MP n° 2.158-35/2001. Para tanto cita as jurisprudência do STF, RE no
636.941/RS e RE no 469.079-ED/SP e, consequentemente, pede que sejam atacadas conforme o
artigo 62, § 1°, II, alíneas "h" e "c" e § 2°, do RICARF.
O tema não carece discussões, vez que enfrentado pelo STF no bojo do RE
636.941/RS, com repercussão geral reconhecida, tendo sido firmada a seguinte tese:
A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal abrange
a contribuição para o PIS. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da
Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
Em 2020 foi publicada a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4.006/2020, que
deu fim à celeuma na esfera administrativa ao concluir em seu parecer:
17. Diante do exposto, força é concluir que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 636.941/RS, com repercussão geral
reconhecida, decidiu que são imunes à Contribuição para o PIS/Pasep, inclusive
quando incidente sobre a folha de salários, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam, cumulativamente, aos requisitos constantes dos arts. 9o, inciso
IV, alínea "c", e 14 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da Lei no 12.101, de 2009).
Importante destacar, que embora o citado parecer mencione, apenas, às ‘entidades
beneficentes’ parceiras do Estado, à decisão do STF socorre todas as instituições sem fins
lucrativos arroladas nos artigos 12 e 15 Lei no 9.532/1997, vejam trechos do voto do Emin.
Ministro Dr. Luiz Fux:
(...)
A expressão contida no art. 150, VI, c, CF/88, que estipula a imunidade das
instituições de assistência social – aplicável por analogia à expressão entidades
beneficentes de assistência social contida no art. 195, § 7o, CF/88 – não está jungida
ao conceito de assistência social contido no art. 203, da CF/88. Podendo, portanto,
estender-se às instituições de assistência stricto sensu de educação, de saúde e de
previdência social, esta seguindo as premissas fixadas no verbete retrocitado.
O Sistema Tributário Nacional, encartado em capítulo próprio da Carta
Federal, encampa a expressão instituições de assistência social e educação prescrita
no art. 150, VI, c, CF/88, cuja conceituação e regime jurídico se aplicam por
analogia à expressão “entidades beneficentes de assistência social” contida no art.
195, § 7o, CF/88, à luz da interpretação histórica e dos textos das CF/46, CF/67 e
CF/69, bem como das premissas fixadas no verbete da Súmula n° 730 desta Suprema
Corte. É que até o advento da CF/88 ainda não havia sido cunhado o conceito de
seguridade social, nos termos em que definidos pelo art. 203, inexistindo distinção clara
entre previdência, assistência social e saúde, a partir dos critérios de generalidade e
gratuidade.
O art. 195, § 7o, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema
Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na temática da
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004851/2009-84

seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria tributária. Porquanto, ubi eadem
ratio ibi idem jus, podendo, bem por isso, estender-se às instituições de assistência
stricto sensu de educação, de saúde e de previdência social, máxime na medida em
que restou superada a tese de que este artigo só se aplica às entidades que tenham
por objetivo tão somente as disposições do art. 203 da CF/88 (MC ADIN no 2.028-5,
Rel. Ministro Moreira Alves, Pleno, DJ 16.6.2000).
(...) (RE 636.941/RS, Relator MIN. LUIZ FUX, Plenário, 13/02/2014).
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Sabrina Coutinho Barbosa
(documento assinado digitalmente)

Fl. 908
DF CARF MF
Original